Tribunal: TJES
Processo: 5019194-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019194-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA NÃO CONTRADITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EX OFFICIO PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenou a concessionária ao ressarcimento de R$ 9.650,00, com correção monetária pelo índice oficial do TJES desde o ajuizamento e juros pela Taxa Selic a partir da citação. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação na rede elétrica; (ii) verificar se a seguradora sub-rogada comprovou o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária; (iii) adequar o termo inicial de juros e correção monetária conforme jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4. A seguradora demonstrou o pagamento de indenização ao segurado, conforme prova documental, bem como juntou laudo técnico que atesta que os danos ao elevador social foram provocados por picos de energia, ônus suficiente para configuração do nexo causal.

5. A concessionária, por sua vez, não produziu prova técnica em sentido contrário, limitando-se a alegar inexistência de oscilação, o que não se sustenta diante do conjunto probatório apresentado pela seguradora. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, era ônus da concessionária infirmar a prova apresentada.

6. Quanto ao termo inicial para juros e correção monetária, aplica-se o entendimento consolidado do STJ e do TJES, segundo o qual, nas ações regressivas, os juros e a correção pela Taxa Selic devem incidir desde a data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a cumulação com outro índice autônomo de correção monetária, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada ex officio para adequação dos juros e correção monetária à incidência da Taxa Selic desde a data do desembolso pela seguradora.

Tese de julgamento
: A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar, cabendo à concessionária a prova de excludentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 25; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205, 206 e 210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.178.028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0011857-41.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.06.2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de
ID 10718040, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES,
que, nos autos da ação
de sub-rogatória de ressarcimento de indenização
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
acolheu o pedido autoral e condenou a demandada a ressarcir a seguradora autora no valor de R$ 9.650,00 com correção monetária pelo índice oficial do TJES desde o ajuizamento da ação até a citação e desde então com juros e correção monetária pela Taxa Selic.

E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente atualizado.

Em suas razões recursais (
ID
10718045
)
,
a Concessionária apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
não há nenhuma prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré
”;
(II)

“não há registro de interrupção no dia 12/06/2021 na telemetria da instalação”;

(III)
embora a responsabilidade da Apelante seja objetiva (art. 37, §6º, da CF/88), a Apelada não comprovou de forma suficiente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente o nexo causal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
no ID
10718058,
pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Inicialmente,
convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ajuizou a presente ação de ressarcimento em face da Concessionária apelante buscando
a indenização
da quantia de R$ 9.650,00
(nove mil e seiscentos e cinquenta reais)

desembolsada pela seguradora para cobertura securitária relativa aos danos constatados
no elevador social do Ed. Ômega Center, situado na Av. Nossa Senhora da Penha, 1255, Santa Lucia, Vitória/ES,
em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Aduz, na inicial, que em
12/06/2021, a área na qual o segurado
encontra-se localizado
sofreu com distúrbios e oscilações na rede de distribuição
de energia elétrica administrada pela requerida, ora apelante
, ocasionando a queima de diversos equipamentos eletrônicos,
com danos no
Elevador Social (nº 33571) - Módulo de potência, 220 V.

A
EDP
apresentou contestação, requerendo a improcedência da
demanda
(ID
10718007).

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a apelada manifestou-se satisfeita com as já constantes dos autos. De igual modo, a concessionária apelante declarou não haver outras provas a serem produzidas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual
o

magistrado
de primeiro grau
consignou
que a parte autora instruiu a demanda com a prova do dano e de sua causa conforme laudo técnico e relato de aviso de sinistro disponibilizado nos autos, bem como a requerida deixou de produzir prova técnica em sentido contrário, ônus que lhe competia.
Com isso, entendeu cabível a cobrança dos valores de
R$ 9.650,00
(nove mil e seiscentos e cinquenta reais).

Feitos esses breves esclarecimentos, destaca-se que o
Relatório Técnico disponibilizado
no ID
10717987,
elaborado pela empresa “Torres Assistência Técnica para Elevadores Ltda”,
informa
que, em 12/06/2021, o técnico constatou que o elevador social de número 33571 estava inoperante devido ao defeito no componente "Módulo de Potência 220V", provocado por picos de energia. Foi, então, solicitada a substituição da peça para restabelecer o funcionamento do elevador de serviço.

Após decotar a franquia prevista na apólice, a seguradora indenizou o segurado o valor de R$ 9.650,00 (nove mil e seiscentos e cinquenta reais), conforme comprovante disponibilizado no ID 9084981.

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado.
Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor,
entre elas a inversão do ônus da prova
.

Desse modo, no caso em análise, conforme decidido no primeiro grau de jurisdição, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso,
na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época do sinistro, que estabelece: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Consoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Nesta hipótese, diante da ausência de apresentação de prova
para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante
não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue, que inexistiu qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica no local do sinistro, percebe-se que não logrou êxito em comprovar essa alegação ou mesmo invalidar os relatórios técnicos colacionados pela seguradora. Ao contrário, quando instada a se manifestar sobre a produção de provas, a recorrente optou pelo julgamento antecipado da lide.

Há julgados oriundos desta e de outras Câmaras deste E. Tribunal, realizados em casos análogos, no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DAS PROVA MENCIONADAS EM DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – A teor do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito
. II – Cotejada sua peça contestatória, assim como, o próprio apelo, não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP, tampouco se vislumbra cópias das telas de seus sistemas informatizados que demonstrariam a ausência de oscilação ou interrupção na rede de fornecimento dos Segurados da Autora-Apelada, não havendo, em absoluto, prova mínima nos autos de todo o alegado pela EDP.
III - A prova produzida pela Seguradora-Apelada é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, os defeitos ocorridos no aparelho eletrônico do Segurado, cujo prejuízo fora indenizado, teve causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.
IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0011857-41.2020.8.08.0035 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 27/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça, julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. 2.
No caso dos autos, a seguradora demonstra que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudo técnico e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservado o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC e em decorrência do disposto no art. 14, §3º, do CDC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. 3. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo”
(TJ/ES. Apelação nº024151633625. Primeira Câmara Cível. Rel.: Janete Vargas Simões. Julgamento: 19/06/18. Data da Publicação: 29/06/18). 4. Este e. TJ/ES também já se pronunciou no sentido de que não se faz obrigatória a prévia instauração do procedimento administrativo previsto na antiga Resolução ANEEL nº414/2010 e na atual Resolução nº1000/2021 a fim de que seja possível o ressarcimento nesta via judicial. 5. Recurso improvido.

(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0016985-75.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 04/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS SEGURADOS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS PELA SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).
2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano no equipamento do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato

impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora.
4. Apelação conhecida, mas não provida. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5024871-06.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 07/05/2024)

Evidencia-se, assim, que era ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial.

Portanto, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, verifica-se que a sentença, ao fixar a forma de atualização do valor da indenização, determinou a incidência de correção monetária pelo índice oficial do TJ/ES desde o ajuizamento da ação até a citação, e, a partir desta, a aplicação de juros e correção pela Taxa Selic.

No entanto, de acordo com a jurisprudência
do c. STJ e do TJES
, nas ações de regresso propostas por seguradoras contra o terceiro causador do dano, o termo inicial para a atualização do valor da indenização deve ser a data do desembolso/pagamento da indenização, utilizando exclusivamente a taxa SELIC. A propósito:

[...]
4. Ademais, cumpre ressaltar que o
entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018; AgRg no Ag n. 1.344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012; AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DA
CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO – DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE NO QUE TOCA A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA.
[...] 9. O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique reformatio in pejus. Precedente do c. STJ; 10.
Incidirá juros de mora a partir do desembolso, com base na Taxa Selic, não havendo que se falar em correção monetária, sob pena de bis in idem; 11. Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora;
[...] (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0002773-49.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 03/11/2022).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL – PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL N. 414/2010 – PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE MERAS TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS –
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – REJEITADA – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS.
[...] 4) Em relação ao índice de correção monetária,
prevalece, tanto no Tribunal da Cidadania quanto neste e. Sodalício, o entendimento que o valor deve ser atualizado desde o desembolso pela taxa SELIC.
[...] (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022734-51.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Julgado em: 05/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ao passo em que altero, ex officio, a sentença tão somente para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
bem como para , ex officio, reformar a sentença tão somente para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Acompanho a relatoria.